Tribunal: STF
Processo: HC 202837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a Jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida.



    3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados o fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão.



    4. Agravo regimental não provido.